Tribunal: TJDFT
Processo: 0012009-63.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CAPITAL DE GIRO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO. PROVA ESCRITA. EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA. PROPOSITURA. LASTRO SUFICIENTE. CERTEZA. DESNECESSIDADE. MERA VEROSSIMILHANÇA. SUFICIÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LIMITAÇÃO DE 12% (DOZE POR CENTO) AO ANO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INAPLICÁVEL. PACTUAÇÃO EXPRESSA. PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. MP 2.170-36/2001. ADMISSIBILIDADE. ABUSIVIDADE. MERCADO FINANCEIRO. DESCOMPASSO. DEMONSTRAÇÃO AUSENTE. REVISÃO CONTRATUAL. INADMISSIBILIDADE.
1. Afasta a incidência da legislação consumerista a celebração de contrato para a aquisição de capital de giro por sociedade empresária, em obediência a exegese emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. Prova escrita sem eficácia de título executivo ostenta lastro suficiente à propositura de ação monitória, conforme preceitua o art. 700, caput, do CPC/2015. 2.1. Ante a constatação de que o credor apresentou planilha de débito atualizada, acompanhada da expressa indicação acerca das taxas utilizadas no cálculo, bem como sua periodicidade, inexiste razão para acolhimento do argumento de inépcia do petitório vestibular.
3. Não se exige que a prova documental necessária ao ajuizamento de ação monitória seja certa, desde que, ante sua verossimilhança, convença o julgador da veracidade da pretensão assentada na inicial. 3.1. Demonstrado que as taxas empregadas nos relatórios de atualização do numerário devido guardam similitude com aquelas constantes da cédula de crédito bancário, afigura-se prescindível a produção de prova pericial invocada pelo devedor.
4. Consoante o verbete sumular de no 596 do excelso Supremo Tribunal Federal, são regidas pela Lei no 4.595/64 as instituições financeiras, não se lhes aplicando a limitação de juros de 12% (doze por cento) ao ano, prevista na Lei de Usura.
5. Desde que expressamente pactuada, admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 e atualmente em vigor como MP no 2.170-36/2001.
6. Não logrando demonstrar que os juros praticados pela entidade bancária são abusivos ou a existência de flagrante descompasso com aqueles praticados pelo mercado financeiro, inadmissível a pretensão de revisão contratual.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.